Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONCESSÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

2. Demonstrada a peculiaridade do caso concreto a justificar a estipulação excepcional de alimentos em favor da ex-cônjuge, de forma temporária, até que possa se reinserir no mercado de trabalho, considerando que o quantum de dez por cento (10%) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais, não o onera demasiadamente, tendo em conta, ainda, que a alimentanda, ante a sua idade, provavelmente, se insira, em breve, no mercado profissional à conta de sua experiência, impõe-se a fixação de alimentos, pelo prazo máximo de um (1) ano.

3. Apelo parcialmente provido.